Tribunal: TJDFT
Processo: 0734553-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CHAMAMENTO AO PROCESSO. LIQUIDAÇÃO. ESPÉCIE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. ÍNDICE. TERMO INICIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. AFASTAMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo de instrumento não conhecido quanto às alegações que não foram suscitadas na origem, implicando supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico, bem como quanto às controvérsias decidas de acordo com a pretensão do agravante, sendo ausente o interesse de agir.

2. Descabe o chamamento ao processo dos demais devedores solidários em sede de liquidação de sentença se participaram da relação processual na fase de conhecimento nos autos da ação civil pública que ensejou a formação do título executivo e se o instituto não se compatibiliza com a fase de execução que objetiva apenas a satisfação da obrigação, sem prolação de sentença sobre relação jurídica de forma a conferir título de regresso ou de solidariedade.

3. “Constatado que a documentação presente nos autos ampara a pretensão de liquidação de sentença apresentada pela recorrida, pois há elementos mínimos capazes de demonstrar a existência do título e a condição de beneficiária, principalmente a formalização de cédula de crédito rural entre as partes, não há que se falar em inépcia da inicial ou ausência de interesse processual.” (TJDFT, Acórdão 1650641, 07328061220228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 21/12/2022).

4. A liquidação pelo procedimento comum só é cabível quando houver necessidade de alegar e provar fato novo, o que não é a hipótese dos autos, de modo que se encontra correta a liquidação por arbitramento.

5. Havendo no título objeto do cumprimento de sentença disposição expressa acerca dos juros de mora e da correção incidente, padece de razão o Recorrente quando busca alterar tais disposições por expressa ofensa à coisa julgada material.

6. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.370.899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI) em sede de recursos repetitivos, a incidência de juros de mora nos cálculos relativos a expurgos inflacionários ocorre a partir da data de citação na ação civil pública cuja sentença seja objeto de cumprimento.

7. Consoante julgado do TJDFT, “como à época em que a sentença em liquidação foi exarada vigia o Código Civil de 1916, mostra-se correta a aplicação dos juros legais de 0,5% ao mês, como previa o art. 1.062, até a entrada em vigor do Código Civil em 13/1/2002 e doravante, de 1%, porque este é o montante aplicável aos débitos devidos à fazenda pública, nos termos do art. 406 do CC de 2002 c/c o art. 161, § 1o, do CTN. A solidariedade reconhecida concretamente entre a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A. não altera o regime jurídico aplicável ao devedor primitivo, o Banco do Brasil (07025664020228070000, Rel. Desa. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, julgado em 6/7/2022, PJe 15/7/2022).

8. Não há que se falar em aplicação de prazo prescricional de ação de cobrança, em liquidação provisória de sentença relativa à ação civil pública.

9. Como instituição financeira, o agravante deve manter o registro das operações de mútuo rural realizadas. Embora contratados os empréstimos há mais de vinte anos, a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em 1994, quando ainda exigível que mantivesse registro de referidas operações de mútuo, está pendente de resolução, sendo factível a necessidade de exibição para eventual adimplemento a obrigação definida na sentença coletiva, quando propostas das liquidações individuais.

10. Agravo de instrumento conhecido e não provido.